Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-88.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VEÍCULO AUTOMOTOR. INDENIZAÇÃO. SINISTRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas rés contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido principal e o contraposto, condenando as recorrentes a pagarem ao autor, solidariamente, o valor de R$48.837,00, decorrente da indenização integral do veículo.

2. Em suas razões, as recorrentes argumentam que não foi valorado trecho da conversa realizada entre as partes, no momento da contratação de seguro . Ressaltam sobre o fato de não constar vários condutores do veículo quando da contratação do seguro, o que pode representar fraude tarifária, além de romper o equilíbrio econômico. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID 46396229).

3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo apresentado.

4. Há que se esclarecer que a relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, microssistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada ente os desiguais. No caso, as recorrentes são fornecedoras de serviços e o destinatário final é o autor (artigos 2o e 3o do CDC).

5. O art. 757 do Código Civil é claro: “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.” No caso tratado, o recorrido consta na apólice de seguro (ID 46396159) como condutor principal, e o fato de um dos filhos conduzir o veículo não afasta o dever da seguradora de indenizar no caso de perda total do veículo, notadamente por se tratar de contrato de adesão.

6. Além disso, há entendimento desta 2a Turma Recursal de que: “A declaração do filho do segurado, de que era o condutor habitual do veículo, não é suficiente para eximir a seguradora do dever de indenizar o sinistro se não demonstrada a agravação do risco e não comprovada a má-fé nas informações do questionário.” (Acórdão 1078396, Relator Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA). Consta na petição inicial que o autor questionou expressamente a seguradora sobre a cobertura, caso o veículo fosse conduzido por um de seus filhos, portanto não há que se cogitar de má-fé do recorrido, esclarecendo que os filhos não tinham idade entre 18 e 25 anos, que consta de forma expressa nos formulários de seguro e ocasiona aumento nas parcelas do seguro.

7. Sem dúvida houve falha na prestação do serviço e as recorrentes respondem solidariamente pela reparação dos danos, conforme artigos 6o, inciso VI e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor), conforme determinado na r. sentença

8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.